Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO PARA A ENTREGA. NULIDADE. ERRO OU DOLO. AUSENTES. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. ESTADO DE ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO À PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. Inviável reconhecer a nulidade de cláusula contratual, referente ao prazo de entrega do imóvel em contrato de compra e venda celebrado entre as partes, se os vícios de consentimento não restaram comprovados.
2. Se o Réu tinha ciência de que deveria entregar o imóvel vendido no prazo de 30 (trinta) dias e, mesmo assim, opta por não o fazer, deve ressarcir os Autores pelo prejuízo que causou em razão da inadimplência.
3. Havendo no contrato previsão de que o imóvel seria entregue com os itens nele instalados, a conduta do Réu de retirar todo o projeto de iluminação, forno elétrico, louças e metais do banheiro afigura-se irregular, causando danos morais e materiais a serem indenizados.
4. O Réu é responsável pelo pagamento do IPTU do imóvel durante os meses em que permaneceu na posse do bem.
5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.